Tribunal: STF
Processo: HC 248289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO QUAL PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA SUBMETER A AGRAVANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ALEGADA DEPOIS DE MAIS DE SETE ANOS DO JULGAMENTO QUE SE PRETENDE A REVISÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.